Tribunal: TJPA
Processo: 0023623-29.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023623-29.2019.8.14.0401

APELANTE: ELISABETH CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância nos autos através dos Laudos Toxicológicos provisório e definitivo, atestando a natureza da droga apreendida, bem como através dos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na prisão em flagrante da acusada, corroborados pela sua própria confissão, seja em sede inquisitorial, seja em juízo. 2) AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSIÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ELIZABETH CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06.

Sustenta a apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ela proferido, de sorte a impor-se a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, requer o afastamento a pena pecuniária imposta, por não ter condições financeiras para arcá-la.

O Ministério Público, em contrarrazões, pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, verbis:

“(...)que no dia 08.12.2019, por volta das 19:32h, policiais

militares efetuaram a prisão em flagrante da denunciada

ELISABETH CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA, após

ter sido flagrada com 01 pedaço de erva prensada acondicionada em um saco plástico transparente, pesando no total 44g (quarenta e quatro gramas) e erva seca acondicionada em 10 (dez) embalagens plásticas

transparentes “petecas” pesando no total 8,800g (oito gramas e oitocentos miligramas). (...)”

Assim foi a apelante denunciada e condenada como incursa na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

Sustenta a apelante, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ela imposto, no que não assiste razão, senão vejamos:

A materialidade do crime de tráfico de entorpecente, previsto no

art. 33 da Lei 11.343/06, restou sobejamente comprovada através dos laudos

toxicológicos provisório e definitivo, onde os exames registraram positivo para a

substância entorpecente Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como

“maconha”.

A autoria delitiva, por sua vez, restou evidenciada, não só através dos depoimentos testemunhais, como também através da confissão da própria apelante.

Os policiais militares Thulio Ramon Gonçalves Ferreira e Marcio Rodrigo Gomes Queiros, foram uníssonos, em seus depoimentos prestados à autoridade judicial, afirmando terem recebido denúncia informando que uma pessoa foragida se encontrava em determinado local, sendo que, em diligência até o referido local, encontraram a apelante, bem como o material apreendido em cima de uma mesa.

Como se não bastasse, a própria acusada confessou a prática delitiva, seja em sede inquisitorial, como em juízo, afirmando estar comercializando entorpecentes havia pouco tempo, de sorte a não prosperar de forma alguma o argumento de inexistirem nos autos provas capazes de sustentar o édito ora guerreado.

Ressalta-se, por oportuno, que, da análise da pena imposta por ocasião da sentença em questão, vê -se não merecer qualquer reparo, inclusive quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ali determinadas.

No mais, quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, em razão da condição financeira da apelante, é cediço não ser a imposição da aludida reprimenda discricionariedade do magistrado, mas sim determinação do legislador, de sorte que a não observância da referida reprimenda, significaria inobservância da própria lei, o que se mostra incoerente ao aplicador legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 31/10/2023